Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-30.2024.8.11.0053
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001369-30.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERSON DA SILVA GRANZA - CPF: 039.558.061-70 (APELANTE), MARIO SANTANA DA SILVA - CPF: 807.561.311-20 (TESTEMUNHA), EMERSON APARECIDO DA COSTA SILVA - CPF: 004.599.561-32 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001369-30.2024.8.11.0053

APELANTE: EVERSON DA SILVA GRANZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão e 625 dias-multa, insurgindo-se contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base; (ii) ao pleito de aumento da fração de redução decorrente da atenuante da confissão espontânea; e (iii) à pretensão de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 418 kg de maconha), conforme orientação do art. 42 da Lei 11.343/06 e precedentes do STJ.

4. A confissão judicial do acusado, utilizada para formação do convencimento judicial, autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada.

5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, haja vista a elevada quantidade de droga, o
modus operandi
sofisticado e a logística empregada, reveladores de habitualidade delitiva e ligação com organização criminosa, o que afasta os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para ampliar a fração de redução pela confissão espontânea.

Tese de julgamento:
"1. É proporcional a elevação da pena-base quando fundada na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 quando utilizada para fundamentar a condenação. 3. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige a ausência de habitualidade delitiva e não se aplica a réu que, por meio de estrutura complexa e conduta profissional, revela vínculo com organização criminosa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59 e 65, III, d; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput,
§ 4o, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 818.578/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no HC 669.952/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.265.647/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001369-30.2024.8.11.0053

APELANTE: EVERSON DA SILVA GRANZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Everson da Silva Granza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante: a) a redução da pena-base, argumentando que o juízo
a quo
utilizou patamar excessivo (1/2) para aumentar a pena em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade; b) a majoração do
quantum
da fração da atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto); e c) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, sustentando que o apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001369-30.2024.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a gravidade dos fatos atribuídos ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, porquanto sua irresignação restringe-se a aspectos específicos da dosimetria da pena, consistentes na redução da pena-base, na majoração da fração relativa à atenuante da confissão espontânea e na aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Segundo a exordial acusatória:

Consta em caderno investigativo, que no dia 27 de novembro de 2024, aproximadamente às 22h00min, nas proximidades da entrada da Fazenda Tamandaré, neste Município e Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, o denunciado Everson da Silva Granza, conduzia veículo que sabia ser produto do crime e transportava para outro Estado da federação, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se evola nos autos, no dia, local suso declinado, a Polícia Militar recebeu via Ciosp notícia de um veículo que teria foragido da abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que supostamente transportava em seu interior drogas.

Desta forma, os policiais avistaram um veículo SPIN. Cor prata, placa IVJ9E32, trafegando em sentido contraria a via, logrando êxito em abordar, verificaram que o condutor transportava 49 pacotes e 434 tablets de substância análoga a maconha.

Ainda na ocasião, por meio do sistema de consulta foi possível verificar que o veículo conduzido pelo investigado era objeto de furto no Estado do Mato Grosso do Sul, assim sendo conduzido a autoridade policial.

Por mais, as substâncias foram apreendidas e por meio de laudo pericial id n° 179291777
concluiu se tratar de drogas, especificamente positivo para o tipo
maconha
, na quantidade de 486 porções,
418,145 kg
(quatrocentos e dezoito quilogramas e cento e quarenta e cinco gramas) de massa bruta.

A primeira tese defensiva refere-se à redução da pena-base, sustentando a desproporcionalidade da fração de 1/2 (metade) aplicada sobre a vetorial da culpabilidade, pugnando pela incidência do patamar de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo da pena.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido –
quase meia tonelada de maconha
– constitui fundamento idôneo para a elevação da reprimenda basilar em patamar intermediário, em estrita observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da substância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância
ou
quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 577.396/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021).

2.
Ausência de ilegalidade na fixação da pena-base em 10 anos de reclusão, considerando a expressiva quantidade de drogas (mais de meia tonelada de maconha e quase 3 quilos de cocaína, em pó e na forma de crack),
além do envolvimento com organização criminosa, circunstância que não se compatibiliza, outrossim, com o tráfico eventual.

3. Indeferida a minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente com base em elementos concretos dos autos que demonstrariam a dedicação do réu à traficância, a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão do privilégio, não se coaduna com a estreita via do writ.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 818.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

[...] A quantidade de maconha - aproximadamente 382kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas) - autoriza, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP; AgRg no HC n. 762.047/SP; AgRg no HC no 694.366/MS).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em
5 anos de reclusão
com fundamento na gigantesca quantidade de entorpecente apreendido -
553,297kg de maconha
-,
o que não se mostra desproporcional
, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).
[...]

5. Recurso não provido
(AgRg no HC n. 669.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Nesse diapasão, reputo adequada e proporcional a pena-base estabelecida pelo juízo
a quo
em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, dada a preponderância da circunstância analisada.

Todavia, no que tange à segunda fase dosimétrica, assiste razão à defesa quanto à necessidade de readequação do
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
possui caráter objetivo
e configura-se pelo reconhecimento do acusado sobre a autoria delitiva.
In casu
,
o apelante confessou em juízo o transporte do entorpecente
– mediante pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o trajeto Rondonópolis/Cuiabá –, ainda que tenha alegado desconhecimento inicial sobre a natureza da carga.

Assim, uma vez utilizada a confissão para embasar o decreto condenatório, impõe-se a sua aplicação na fração de 1/6 (um sexto), patamar consagrado pela jurisprudência como proporcional e razoável, sendo irrelevante se a admissão dos fatos ocorreu de forma integral ou parcial.

Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), resultando na pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

No tocante à causa de diminuição do tráfico privilegiado, o juízo de origem afastou a benesse sob os seguintes fundamentos:

Por fim, o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica ao acusado, pois é restrito a situações em que fique comprovada a natureza eventual da conduta, sendo o agente um pequeno traficante, primário, de bons antecedentes, sem vínculo com o crime organizado ou dedicação habitual ao tráfico.

Tratam-se de critérios cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, o benefício não se aplica.

A expressiva quantidade de drogas apreendida, associada à contratação prévia e à preparação do veículo, não apenas reforça a gravidade do crime, mas também evidencia indícios concretos de que o acusado não se enquadra na condição de pequeno traficante eventual, exigida para a aplicação do benefício.

Ainda que não haja prova cabal de vínculo formal com organização criminosa, a magnitude da apreensão e a logística empregada evidenciam que o acusado integrava, ainda que de forma secundária, uma estrutura organizada para o tráfico de entorpecentes, o que afasta a natureza ocasional da conduta.

Esse é o entendimento jurisprudencial da E. TJMT, vejamos:

“[...] Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista a natureza e a quantidade da droga (560kgs de cocaina) e as circunstâncias da sua apreensão, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (TJMT, Enunciado n. 30). A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em poder do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47). Comprovada a utilização do veículo apreendido para o transporte da droga, inclusive com a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento do entorpecente, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).” (TJ-MT 10017224520208110042 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

“[...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7). [...] A quantidade [aproximadamente meia tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base] se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP). [...]” (N.U 1002375-14.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Portanto, evidenciado que o acusado não preenche todos os requisitos exigidos pelo § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, impõe-se o afastamento da causa de diminuição de pena.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento do referido benefício não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico
ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

A despeito dos argumentos defensivos, é inegável o envolvimento do réu com atividades criminosas. Não é crível que fosse confiada a um iniciante a responsabilidade pelo transporte de vultosa quantidade de droga [
mais de 418 kg de maconha
], de elevado valor econômico, sem que houvesse prévio vínculo de confiança com a organização criminosa.

Além disso, as circunstâncias do delito denotam profissionalismo e organização. O veículo utilizado no transporte possuía registro de furto, expediente comumente utilizado por grupos criminosos para dificultar a identificação da autoria e ocultar a propriedade do bem.

Reforça essa conclusão o fato de o acusado portar dispositivo de rastreamento eletrônico (Mini A8) e ter descartado o chip no momento da abordagem, em clara ação de contravigilância. A fuga da fiscalização federal por rota alternativa e o comportamento evasivo adotado na direção do automóvel – inclusive trafegando na contramão ao avistar nova barreira policial – evidenciam o conhecimento da logística do tráfico e o dolo intenso em assegurar o êxito da empreitada.

Nesse contexto, a expressiva quantidade de entorpecente, aliada ao
modus operandi
sofisticado, comprova que o apelante se dedica a atividades criminosas, não se tratando de traficante ocasional. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, torna-se inviável a aplicação do redutor.

A propósito, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.340/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II -
Na hipótese, a despeito da quantidade de droga apreendida - 73, 1 Kg de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Ademais, a Corte originária destacou "o envolvimento de terceiras pessoas (contratante e aquelas que fazem o carregamento da droga no veículo), a promessa de pagamento (R$ 7.000,00), o uso de veículo preparado"
. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 709.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/2/2022), (HC n. 351.694/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/6/2016).

III - Além disto, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017. [...]
(AgRg no AgRg no HC n. 724.196/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

5.
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada, sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 14 kg de maconha e 1,2 kg de cocaína para outro Estado da Federação, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual
.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.265.647/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para aumentar o patamar de redução da atenuante da confissão espontânea, readequando a pena definitiva de
Everson da Silva Granza
para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026